Tribunal: TJSP
Processo: 1000251-78.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA - Seguradora autora que se sub-rogou nos direitos e garantias do segurado, ao efetuar o pagamento de indenização pelos sinistros ocorridos em aparelho eletroeletrônico - Pedido de ressarcimento, fundado na falha na prestação de serviços atribuída à concessionária ré - Sentença de procedência - Recurso da ré, com preliminar - Alegado cerceamento de defesa que não

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA - Seguradora autora que se sub-rogou nos direitos e garantias do segurado, ao efetuar o pagamento de indenização pelos sinistros ocorridos em aparelho eletroeletrônico - Pedido de ressarcimento, fundado na falha na prestação de serviços atribuída à concessionária ré - Sentença de procedência - Recurso da ré, com preliminar - Alegado cerceamento de defesa que não se acolhe, na medida em que impraticável a perícia técnica, tanto no equipamento como na unidade consumidora - Equipamentos avariados que não foram preservados - Nulidade da sentença que se afasta - No mérito, não obstante a concessionária de serviço público responda objetivamente pelos danos causados ao consumidor, é certo que, para autorizar o dever de indenizar, é imprescindível a comprovação do nexo causal entre os danos e o ato por ela praticado - Ônus probatório do qual a seguradora autora não se desincumbiu - Laudo de empresas de assistência técnica, que não corroboram a alegada falha atribuída à ré para assegurar o nexo causal com os danos lá apontados - Precedentes jurisprudenciais nesse sentido - Sem prova do nexo causal, imperiosa a improcedência do pedido inicial - Sentença reformada, com inversão do ônus da sucumbência - PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO.